Tribunal: TJPA
Processo: 0804525-70.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804525-70.2022.8.14.0061

APELANTE: EDINALDO LOPES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2°, INCISO II E §2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, DO CP; E ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NOS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição;

2.

Não há que se falar em violação do domicílio, estando o réu em estado de flagrância desde antes da prisão ter ocorrido, após as diligências efetuadas para localizar o apelante e recuperar o aparelho subtraído, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade das referidas provas nos autos;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDINALDO LOPES COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art.
157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71, do CP; e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70, primeira parte, do CP
, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante pede, preliminarmente, que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade e no mérito o provimento do apelo, para ser assim, absolvido tendo em vista ausência de provas para sua condenação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos
que
no dia 13.10.2022, por volta de 17h, no município de Tucuruí, o apelante, na companhia de um comparsa adolescente, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular da vítima CASSIANE GOMES ALVES, evadindo-se do local em seguida. Momentos depois, com o mesmo modus operandi, os meliantes também abordaram e subtraíram o aparelho celular da vítima JAMERSON SILVA SOARES, empreendendo fuga do local dos fatos. Ato contínuo, o ofendido JAMERSON acionou policiais civis e apontou a possível localização de seu aparelho celular, que estaria em uma residência localizada no bairro Marilucy, iniciando, de pronto, as buscas pelos suspeitos. Chegando ao local indicado, os policiais localizaram o ora apelante, ainda na posse da res furtiva e da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, razão pela qual procederam à prisão em flagrante do mesmo e o conduziram à Delegacia local.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia preliminarmente pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas são frágeis e ilícitas para sustentar o édito condenatório, visto que teriam sido obtidas mediante invasão de domicílio, pleiteando, assim, sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor.

O referido pleito não merece reforma.

No caso em comento, discorre a defesa a respeito da ilicitude das provas constantes dos autos, sob argumento de violação do domicílio do apelante, todavia, não merece guarida o referido pleito, pois constata-se dos autos, que, a vítima JAMERSON SILVA SOARES, após ser assaltada rastreou seu aparelho e apontou aos policiais a possível localização do mesmo, em uma residência localizada no bairro Marilucy, iniciando, de pronto, as buscas pelos acusados, estando estes, dessa forma, em situação de flagrância. Resta claro, pois, que havia ação policial que estava diligenciando na busca pelo aparelho subtraído, tendo os policiais localizado o ora apelante, ainda na posse da res furtiva e da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, razão pela qual procederam à prisão em flagrante.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a qual determina;

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Dessa forma, pela análise dos autos, constata-se que estava o réu em estado de flagrância desde antes de sua prisão, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitado o pleito em questão.

Constata-se também que foram ouvidas em juízo, as testemunhas VICTOR LEONARDO BERNARDINO RIBEIRO, Policial Civil; VICENTE DE PAULA CALDAS ALVES, Policial Militar; CASSIANE GOMES ALVES, vítima; JAMERSON SILVA SOARES, vítima; bem como qualificado e interrogado o réu.

Ademais, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes restaram sobejamente comprovadas, a materialidade,
a teor da comunicação de prisão em flagrante; do boletim de ocorrência policial; do auto de apresentação e apreensão; das fotografias acostadas aos autos; dos autos de entrega;

e dos depoimentos das testemunhas – policiais militares e civis, inclusive – e das vítimas, assim como a
autoria
,
comprovada pelos depoimentos das vítimas e confissão do acusado, através de depoimento em juízo.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2024